Tribunal: TJMT
Processo: 1013490-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013490-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL E O CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para afastar a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor venal de imóveis integralizados e o capital social registrado. A empresa sustenta a aplicação integral da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, enquanto o Município defende sua incidência sobre o montante excedente ao capital social efetivamente integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis deve alcançar todo o valor do bem ou apenas o limite do capital efetivamente integralizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor do bem que excede o montante do capital social integralizado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

4.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 36, inciso I, corrobora essa interpretação ao vincular a incidência do ITBI ao valor efetivamente transferido para a empresa a título de capital social.

5.
No caso concreto, os valores venais dos imóveis integralizados são significativamente superiores ao montante declarado para fins de capitalização, justificando a tributação sobre a diferença apurada pela municipalidade.

6.
O reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade do imóvel, mesmo quando há expressiva discrepância de valores, poderia ensejar prática abusiva com o objetivo de fraudar a arrecadação pública.

7.
Precedentes do STF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam a legalidade da cobrança do ITBI sobre o excedente ao capital social integralizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente ao montante efetivamente integralizado ao capital social, não alcançando o valor do bem que excede esse limite.

2.
A tributação do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o capital integralizado não viola a imunidade constitucional, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 20.03.2015 (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1004060-55.2019.8.11.00
00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto pela empresa BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n. 1000890-75.2024.8.11.0008, ajuizado por ela (agravante) contra ato indigitado de ilegal praticado pela Secretária de Administração Finanças e Planejamento do Município de Denise-MT, Sra. Danielle Menk, e do Agente Tributário do Município de Denise-MT, Sr. Lucas Felício Costa, concernente à negativa de emissão de certidão de isenção de imunidade tributária sobre integralização de bens imóveis ao capital social a ser integralizado.

A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo
, ao fundamento de que as provas vertidas aos autos não confirmam os fatos alegados pela impetrante e de que as disposições do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria a analise desta Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via oblíqua, que seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais defende o desacerto da interlocutória vergastada sobre vários aspectos, a saber:

Primeiro, sustenta que todos os documentos necessários a comprovar ofensa a seu direito líquido e certo foram acostados à inicial, dentre eles: constituição da pessoa jurídica, objeto social, atividade desenvolvida, imóveis integralizados, valor nominal dos imóveis integralizados, pedidos administrativos e ato coator, além de ter enriquecido os fatos alegados com fartos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Assim, não subsiste o fundamento de que a agravante não fez provas das alegações sustentadas na prefacial.

Alega, da mesma forma, que não pode prevalecer o entendimento do
juízo a quo
no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional. A imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2o, I, da CF). Equivale dizer que, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias. A constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Prossegue enfatizando que em conformidade com a Carta Magna a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo, assim, à legislação infraconstitucional, de forma que as disposições do artigo 36, I, do CTN não podem prevalecer perante o inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição Federal.

Assim, a imunidade requerida é legítima e integral, na medida em que não há fato gerador. E, em face à inexistência de fato gerador, a imunidade ocorre independentemente do valor do imóvel incorporado à sociedade.

Por fim, sustenta que a matéria em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral - Tema 796 RE 796.376/SC), não tem similitude fática com a hipótese dos autos e, além disso, não foi julgada, com isso, até que a matéria seja definitivamente jugada não possui nenhum efeito vinculante.

Após expor suas razões, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento da liminar de suspensividade (efeito ativo), a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal.

Encerra, assim, dizendo que concessão da liminar se mostra forçosa para conceder a imunidade do ITBI à agravante e a mesma possa regularizar as matrículas dos imóveis, objeto da ação mandamental, junto ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres-MT, registrados sob as matrículas assim discriminadas:

- Matrícula 33.553 (50% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114 5.665, no valor de 161.000,00 cento e sessenta e um mil reais);

- Matricula 33.554, (16,66% do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 15.114) no valor de R$ 53.66,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

- Matrícula 33.555 (16,66% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114) no valor de R$ 53.666,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

- Matrícula 33.556 (16,66% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114), no valor de R$ 53.666,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela antecipada recursal foi por mim indeferido, cuja decisão foi objeto de recurso de agravo interno, que, levado a julgamento, restou desprovido, à unanimidade, pelos membros desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Ide. 217323657 e 231527162).

Sem contraminuta. (Id. 237882674).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se à incidência ou não do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital. A empresa agravante sustenta que a imunidade prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal

deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, em sentido contrário, defende que a imunidade tributária deve incidir apenas sobre o montante utilizado para integralização do capital social, sendo o ITBI exigível sobre a diferença entre o valor dos bens e o capital efetivamente integralizado.

Ao analisar as alegações das partes e as circunstâncias que envolvem a lide, o juízo singular, em sede de liminar, entendeu que não restou demonstrado o direito líquido e certo, justificando que, de uma interpretação sistemática do artigo 156, inciso II e §2o, inciso I, da Constituição Federal
,
bem
como do

artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)
,
conclui-se que a imunidade tributária pretendida pela agravante não pode ser estendida ao montante excedente ao capital social integralizado
.

Ao apreciar o pedido de Antecipação de tutela recursal (efeito ativo
)
, entendi não ser o caso de seu deferimento
.

Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno, insistindo na tese da não incidência do ITBI

sobre a operação. Contudo, a decisão proferida no recurso interno confirmou a validade da exigência fiscal
,
ressaltando que a avaliação fiscal promovida pelo Município demonstrou a existência de expressiva diferença entre o valor venal do imóvel e o montante declarado na integralização. Além disso, ficou evidenciado que a imunidade tributária não pode ser estendida à totalidade da operação quando há discrepância entre os valores atribuídos
.

Pois bem.

Os autos demonstram que, para fins de integralização do capital social, a empresa ora agravante visa à incorporação dos imóveis rurais registrados sob as matrículas 33.553 (685,6137 hectares), 33.554 (1.471,7562 hectares), 33.555 (81,71 hectares) e 33.556 (30,4537 hectares) no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT. Os valores declarados desses imóveis são, respectivamente
,
R$ 92.274,44, R$ 208.811,81, R$ 11.592,00 e R$ 4.320,79, totalizando R$ 316.999,04
.

Por outro lado, a municipalidade apurou que os referidos imóveis possuem valores venais muito superiores, estimados em R$ 26.914.450,00, R$ 57.775.260,00, R$ 3.207.200,00 e R$ 1.195.900,00
,
totalizando a expressiva quantia de R$ 89.092.810,00
.

Assim, a autoridade coatora reconheceu a imunidade tributária apenas sobre o valor declarado pela agravante
,
determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença entre os valores declarados e o valor venal real dos imóveis
.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa agravante
,
verifica-se que sua atividade empresarial não está inserida nas exceções legais para a não concessão da imunidade tributária, razão pela qual é possível o reconhecimento do benefício fiscal. No entanto, a controvérsia reside na extensão da imunidade

e na

eventual incidência do ITBI sobre o montante que excede o capital social integralizado
.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que
é

devida a tributação do ITBI sobre imóveis integralizados ao capital social da empresa quando o valor da avaliação do bem ultrapassa o da cota realizada
,
conforme prevê o artigo 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal
.

Cabe lembrar que a matéria foi objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796)
,
cuja ementa do voto do Ministro Marco Aurélio destaca:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."

(RE 796376 RG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe 20/03/2015).

Esse entendimento já foi seguido por outros Tribunais, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em caso análogo, decidiu que:

"O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo ITBI, conforme entendimento do STF sobre o Tema 796." (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator: Des. Edson Olímpio Fernandes, julgado em 03/03/2020, publicado em 11/03/2020).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso

tem entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se verifica do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1004060-55.2019.8.11.0000
,
cuja ementa expressamente dispõe:

"A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF/88 se aplica apenas ao limite do capital social integralizado, sendo devido o tributo sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o capital efetivamente registrado."

No caso concreto, verifica-se uma diferença expressiva entre o valor venal do bem e o capital social efetivamente integralizado
,
o que evidencia a

correta aplicação da jurisprudência do STF e deste Tribunal
.

Assim, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre a totalidade do bem integralizado
,
uma vez que parte dele ultrapassa o capital social da empresa
.

Destaco, ainda, o posicionamento do Desembargador Mário Kono que, em julgamento nesta mesma Câmara Julgadora, consignou que:

"A prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas para verificar eventual dissimulação"
(Agravo de Instrumento n.o 1004060-55.2019.811.0000).

Dessa forma, resta evidente que

o Município de Denise agiu dentro da legalidade ao tributar apenas a parcela do imóvel que excede o capital social integralizado
,
em conformidade com a

Constituição, o Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada do STF
.

Diante do exposto,

conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento,

mantendo-se a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025